Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020627-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA DOS SANTOS BARROS LOPES - CPF: 384.365.311-91 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE PROMOVENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA
ACTIO NATA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou inexistente do débito
sub judice
e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de reconhecer o lapso temporal de três anos para postular reparação civil decorrente de negativação indevida.

Escopo recursal é a reformada sentença para que seja afastada a prescrição trienal, para que o Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato dano, conforme o princípio da
actio nata
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Quantum indenizatório fixado de acordo com razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou inexigível o débito questionado, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e prescrita a pretensão de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a inocorrência do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 206 § 3o, inciso V do Código Civil, pois o caso em tela envolve relação de consumo e, consequentemente, deve ser aplicado a regra do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, requer a reforma da sentença e, por consequência, a condenação da recorrida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRESCRIÇÃO

A recorrente sustenta a ausência do lapso temporal da prescrição, ao fundamento que a recorrente foi inserida em 20/01/2016, mas tomou conhecimento da inscrição somente quando retirou uma certidão de negativação em 27/07/2020, sendo a demanda protocolada em 13/08/2020.

A recorrida, por sua vez, sustenta a manutenção da prescrição da pretensão da reparação civil ao argumento de que inscrição do nome da autora ocorreu em 20/01/2016 e a ação foi ajuizada em 13/08/2020.

Contudo, ao revés do sustentado pela recorrida, diante da impossibilidade de precisar o momento da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial o prazo da data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte autora informa que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que retirou o extrato de negativação, em 27/07/2020 (ID. 81205960).

Portanto, por não haver nos autos outros elementos que possam alterar esse marco, muito menos a parte recorrida produziu prova em contrário, a parte reclamante não pode ser prejudicada no seu direito de ação e penalizada por eventual inércia que não restou devidamente comprovada.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito reconhecida pelo juízo de origem, pois não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

VOTO

O cerne do recurso tem por objeto verificar a idoneidade do débito e, em caso de negativo, se é cabível indenização por danos morais.

No caso, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos em de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação, enquanto que o recorrido deixou de apresentar defesa, motivo pelo qual não comprovou a contratação de qualquer serviço bancário e, consequentemente, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021